Tribunal: TJDFT
Processo: 0718633-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718633-64.2019.8.07.0007 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA RECORRIDO: JESSICA DOS ANJOS REIS, ANDRE NERI DE BARROS FERREIRA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÕES CÍVEIS. ERRO MÉDICO. OMISSÃO. NEXO NORMATIVO. MORTE DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL MÉDICO E DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E SOCIAIS. DOCUMENTOS NOVOS. ESCRITOS DE QUE TEVE CONHECIMENTO O RÉU APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EXAME POSSÍVEL DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA EM SEDE RECURSAL. ART. 435, § ÚNICO, CPC. II - APELAÇÃO DA AUTORA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. DANOS MATERIAIS. PENSÃO ATÉ O ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS DA FALECIDA. PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. QUESTÃO PARA A QUAL FIRMADO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. III - AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. MORTE DE PACIENTE MENOR. PROFISSIONAL QUE INDICA E REALIZA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO RECOMENDADO À PACIENTE. FALTA DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA DE EXAMES QUE APONTAVAM A FRAGILIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DA CRIANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA. OBRIGAÇÃO DE MEIO NÃO ATENDIDA PELO PROFISSIONAL DA MEDICINA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DE MÉDICO, CULPA VERIFICADA POR PROVA PERICIAL. DANO E NEXO NORMATIVO EVIDENCIADOS. IV - DANO MORAL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DEVIDAMENTE SOPESADOS PELO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRUDÊNCIA RECONHECIDA NA FIXAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. MAJORAÇÃO. INTERESSE EM AUMENTAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO ATENDE A QUAISQUER ELEMENTOS INFORMATIVOS APRESENTADOS NOS AUTOS. SUBJETIVIDADE ABSOLUTA EVIDENCIADA NA PRETENSÃO DE OBTER MAIOR REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. V - DANOS SOCIAIS. PRETENSÃO TEMERARIAMENTE DEDUZIDA NA PEÇA VESTIBULAR DE DEMANDA INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA DE SER UTILIZADO O MECANISMO DO DANO SOCIAL SEM O NECESSÁRIO RESPEITO À ACEPÇÃO COLETIVA DESSE INSTITUTO. VI - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso da autora por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Configura indevida inovação recursal o pedido de condenação dos réus ao pagamento de pensão mensal até a data em que a menor falecida completasse 70 anos de idade. Pretensão de pensionamento não submetida a prévio exame do juízo de origem e somente deduzida em razões recursais. Interesse que contraria o princípio da estabilização da lide ao ensejar o conhecimento originário pelo Colegiado Recursal de matéria apenas suscitada em segunda instância. Questão não conhecida sob pena de supressão de instância e frontal violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. 3. Prova técnica. O laudo pericial robustamente motivado pela expert nomeada pelo Juízo desautoriza a alegação de que a ela faltaria capacitação profissional para avaliar o caso concreto. Além do que, não logrou o réu/apelante apresentar qualquer justificativa plausível para, concretamente, indicar em que ponto do exame técnico deixaram de ser atendidos os requisitos atinentes a objetividade, rigor técnico, concisão, argumentação, exatidão e clareza imprescindíveis para definir a condição de origem do estado de saúde da menor e a causa das situações que a levaram a óbito. Não tendo a perita deixado de analisar e reunir informações para determinar as condições de saúde da paciente, manifesto que contra o laudo se insurge o réu/apelante somente porque não alcançado pelo trabalho técnico de investigação a conclusão por ele esperada quanto à causa do óbito. 4. Dano Moral. O julgador de primeira instância bem avaliou todos os fatores indispensáveis para adequada quantificação do dano moral. Considerou o fato de ser uma criança em tenra idade a vítima; considerou a dor da mãe/autora ao ver invertida a ordem natural da vida pela morte da filha de 4 anos de idade; considerou ter ocorrido ?erro grave, terrível, que poderia ter sido evitado? se tivessem sido adotadas as devidas cautelas pela ponderação dos resultados dos exames realizados antes do procedimento cirúrgico, os quais indicavam a fragilidade da saúde da paciente; considerou a conduta do profissional da medicina que lidando com a vida e saúde dos seres humanos deixou de seguir conduta de máximo rigor e responsabilidade para preservar o bem-estar da paciente menor; considerou o proceder omisso e sem precaução da instituição de saúde, proceder negligente; considerou a inobservância de orientações básicas para a assistência à saúde da filha da autora; considerou, enfim, as condições pessoais e econômicas das partes. Critérios de proporcionalidade e razoabilidade devidamente ponderados. 4.1. Majoração. Interesse amparado em elementos de valor afetos à exclusiva subjetividade da parte autora, que efetivamente suportou grave ofensa, mas que não pode banalizar a natureza indenizatória do dano moral ao intento de superar a realidade da vida pela forçada alteração de padrões de moderação e razoabilidade e, assim, obter maior reparação pecuniária. 5. Dano social. Mecanismo que não se adequa à hipótese sub judice em que proposta demanda individual em desfavor dos réus pela prática de ato lesivo ao patrimônio material e moral da mãe da menor que veio a óbito em razão da inadequada prestação de serviço de saúde dispensada à criança. Instituto somente aplicável a situação representativa de lesão à sociedade quando arguida sua ocorrência em demanda coletiva para tratamento coletivo da responsabilidade civil. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. 6. Preliminar de não conhecimento do recurso da autora rejeitada. Recurso da autora conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso adesivo do réu conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 944 e 945, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra o valor arbitrado a título de danos morais, porquanto exagerado. Pede a redução do quantum indenizatório para o valor global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além da fixação da culpa concorrente, corrigido da data da decisão de calibragem. Nos aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida JÉSSICA DOS ANJOS REIS pede a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC e que as publicações sejam feitas em nome da advogada THAÍS DE FÁTIMA MATHEUS RICARDO, OAB/GO 53.616. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 944 e 945, ambos do CCB e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Veja-se, também, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida JÉSSICA DOS ANJOS REIS, sejam feitas em nome da advogada THAÍS DE FÁTIMA MATHEUS RICARDO, OAB/GO 53.616. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028